Tribunal: STF
Processo: RE 94397
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-27
Data de publicação: 1981-05-27

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.
- BASE DE CALCULO (O VALOR POR HECTARE DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO EM
FACE DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A TODAS AS ESTRADAS
MUNICIPAIS) LEVA EM CONSIDERAÇÃO PRECIPUAMENTE FATOS QUE SÃO DE TODO
ESTRANHOS AO FATO GERADOR DA TAXA POR SERVIÇO ESPECIFICO E
DIVISIVEL, COMO SEJAM OS CUSTOS DE TODAS AS OUTRAS ESTRADAS QUE NÃO
SERVEM AO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE E A ÁREA DE TODOS OUTROS IMÓVEIS
RURAIS MUNICIPAIS NÃO SERVIDOS PELA ESTRADA QUE SERVE O DAQUELE
CONTRIBUINTE. BASE DE CALCULO DESSA ORDEM E INERENTE A IMPOSTO E NÃO
A TAXA POR SERVIÇOS ESPECIFICOS E DIVISIVEIS POSTOS A DISPOSIÇÃO DO
SEU CONTRIBUINTE. E, NÃO TENDO O MUNICÍPIO - UMA VEZ QUE, EM MATÉRIA
DE IMPOSTOS, A COMPETÊNCIA IMPLICITA E DA UNIÃO - COMPETÊNCIA PARA
CRIAR TRIBUTOS OUTROS QUE NÃO OS QUE A CONSTITUIÇÃO LHE ATRIBUI, O
IMPOSTO DISSIMULADO PELA TAXA E INCONSTITUCIONAL, POR FALTA DE
COMPETÊNCIA PARA INSTITUI-LO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 204 A 212 DA LEI 566, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1977, DO MUNICÍPIO DE BARRINHA (SP).